Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIÇO PRESTADO EM UNIEB. ARTIGO 67, §2o, LDB. DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADI 3104. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A autora, professora da SEE/DF, relatou que formulou pedido administrativo de cálculo da atividade de magistério para fins de aposentadoria especial e pagamento de abono de permanência, mas foi surpreendida com a exclusão dos períodos de 24/2/1999 a 8/2/2004 na Unidade de Educação Básica - UNIEB de Ceilândia. Afirmou que as atividades exercidas na UNIEB são de efetivo magistério e regência de classe e que, considerados os períodos neles trabalhados, tem direito ao pagamento do abono de permanência. Pediu a inclusão de 1.810 dias nos cálculos do tempo para aposentadoria especial de magistério e o pagamento de R$30.543,66 a título de abono de permanência, incluída a projeção de 12 meses e os reflexos no terço constitucional de férias e no 13o salário.
2. Sentença. O juiz a quo rejeitou a prejudicial de prescrição e não conheceu da preliminar de ilegitimidade, haja vista a inclusão do IPREV-DF no polo passivo. Julgou improcedentes os pedidos, por considerar que a UNIEB não é estabelecimento de ensino básico, mas unidade técnico-administrativa, e o tempo de serviço nela prestado não possui aptidão para ser computado para fins de aposentadoria especial do magistério.
3. Recurso. Em seu recurso, a autora reitera que os períodos trabalhos na UNIEB são considerados como efetivo magistério, pois o conceito de atividade pedagógica não está disciplinado taxativamente em diploma normativo e não se restringe às atividades dentro de sala de aula, mas abrange as atividades conexas à docência. Cita precedentes do e. TJDFT e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
4. Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
5. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. O art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional estabelece que “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
7. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. (g.n.)
8. Entre 24 de fevereiro de 1999 e 8 de fevereiro de 2004 a autora atuou na Unidade de Educação Básica – UNIEB de Ceilândia. As UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE, têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos e, bem por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico1.
9. “A servidora atuou como coordenadora intermediária exercendo funções pedagógicas como: formações, acompanhamento de projetos pedagógicos, atendimento e esclarecimento de dúvidas da equipe pedagógica das unidades escolares, dentre outros. O público alvo do atendimento era composto pelo corpo docente, coordenadores e supervisores pedagógicos e gestores das escolas de Ceilândia.” (ID 46485430 - Pág. 18). “Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão” da Corte (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426).
10. Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, QUANDO EM ATIVIDADE EM UNIDADE DE CARÁTER ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. Como o requerido pontuou, a Unidade na qual a servidora trabalhou no período vindicado não é estabelecimento de educação básica (apesar de ter educação básica no nome), mas sim, possui caráter administrativo. Além disso, observa-se que ela atuou como Coordenadora Intermediária, trabalhando na formação de professores (curso de Construtivismo Pós Piagetiano) e na construção e desenvolvimento da Proposta Pedagógica nas Unidades Escolares, o que afasta a regência de classe na educação infantil, fundamental ou ensino médio (o curso foi de formação de professores), bem como a direção, coordenação e assessoramento pedagógico de estabelecimento de educação básica, e aponta que ela estava trabalhando com assistência e acompanhamento da proposta pedagógica, junto daqueles profissionais das Unidades Escolares. (...) 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.” (Acórdão 1397464, 07532681020208070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outros precedentes: Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR).
12. Diante desse panorama jurisprudencial, a autora não faz jus ao abono de permanência se não preencheu o requisito temporal para a aposentadoria voluntária.
13. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido.
14. Condenada a recorrente em custas e honorários, os quais fixo em R$400,00.